Tribunal: CARF
Processo: 15215.720061/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720061/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TOP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Ausente comprovação de que os veículos são de propriedade de terceiros e de
que teria existido apenas uma intermediação, devem ser reconhecidas como
receitas próprias da atividade da Recorrente. Configuração de omissão de
receitas.
VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO À CONSIGNAÇÃO.
As operações de venda de veículos usados podem ser equiparadas às de
consignação para efeitos tributários (art. 5o da Lei no 9.716/98). Porém, esta
equiparação depende da emissão de Notas Fiscais de Entrada e de Saída dos
automóveis.
OMISSÃO DE RECEITAS. ORIGEM PROVADA. VALORES NÃO
DECLARADOS.
Ainda que provada a origem das receitas de intermediação de financiamento,
caberia à Recorrente demonstrar que os valores não são tributáveis ou que o
tributo foi efetivamente recolhido.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. A aplicação
da multa qualificada pressupõe o comprovado intuito de fraude, nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de
Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam parcial provimento para cancelar a
qualificação da multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720061/2014-52
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3.734/3.764) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário corresponde à exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição
ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2011, tendo em vista a apuração de infração de omissão de
receitas, segregadas em duas formas de operação distintas:
(i)
Omissão de receitas da atividade de revenda de veículos; e
(ii)
Omissão de receitas (comissões) auferidas com a prestação de serviços de
intermediação de negócios (captação de financiamentos) à BV Financeira
S/A (CNPJ n. 01.149.953/0001-89), ao Banco Bradesco Financiamentos
S/A (CNPJ n. 07.207.996/0001-50), à Credifibra S/A (CNPJ n.
11.434.526/0001-04), ao Banco Itaucard S/A (CNPJ n. 17.192.451/0001-
70), ao Banco Mercantil do Brasil S/A (CNPJ n. 33.040.601/0001-87), ao
Banco Panamericano S/A (CNPJ n. 59.285.411/0001-13) e à Omni S/A
(CNPJ n. 92.228.410/0001-02).
Por descrever de forma objetiva as razões da autuação, adoto parte do Relatório
Fiscal formulado pela Fiscalização (fls. 49/78), posto nos seguintes termos:
II
–
DESCRIÇÃO,
FUNDAMENTAÇÃO
E
RESULTADO
DO
PROCEDIMENTO
II.1. Das providências iniciais, intimações e respectivas respostas
2. A VIACAR foi selecionada para fiscalização com base em indícios de omissão de
receitas, em razão dos seguintes fatos:
2.1. No ano-base sob fiscalização (2011), a VIACAR apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com todos os campos
relativos à informação da receita bruta zerados, declarando sua opção pela sistemática
de apuração do lucro presumido (art. 516 e seguintes do Decreto n. 3.000, de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
2.2. No mesmo período, apresentou apenas a DCTF mensal (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) de dezembro/2011, por meio da qual informou a
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

inexistência de débitos a declarar nos meses de janeiro a dezembro de 2011 (IN RFB n.
1.110, de 2010, art. 2o, § 1o, a).
2.3. Contrariamente ao que declarado, as informações constantes da Dirf (Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) revelavam que, no período, a VIACAR
obtivera receitas de comissões e corretagens de mais de R$ 700 mil.
2.4. De acordo com as informações prestadas pelas instituições financeiras à RFB, nos
termos do art. 5o da Lei Complementar n. 105, de 2001, a VIACAR, no período sob
fiscalização (2011), realizou operações financeiras de cerca de R$ 14,2 milhões,
considerados os valores creditados em suas contas bancárias mantidas no Banco do
Brasil S/A (R$ 1,7 milhão), na Cooperativa de Crédito do Vale do Mucuri Ltda (R$ 1,2
milhão), no Bradesco S/A (R$ 242 mil) e no Banco Santander Brasil S/A (R$ 11
milhões).
2.5. Afora isso, verificou-se que, em todos os períodos de apuração de sua existência
jurídica (anos-calendário de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012), a VIACAR não
declarou um único centavo sequer de receita bruta.
3. A contribuinte foi cientificada do início do procedimento fiscal em 1o/11/2013,
ocasião em que ficou intimada a adotar as providências descritas no Termo de Início do
Procedimento Fiscal n. 2013-00840-9.
4. Nessa primeira intimação, solicitou-se da fiscalizada que esclarecesse as razões pelas
quais todas as DIPJ transmitidas desde o início da empresa (anos-calendário de 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) foram apresentadas com os valores de apuração do
IRPJ e da CSLL zerados, bem como, ainda, que apresentasse:
4.1. Livros Diário e Razão, em papel, ou, facultativamente, os comprovantes de sua
apresentação na forma digital, via ECD (Instrução Normativa RFB n. 787, de 2007, art.
2o c/c art. 3o, § 1o); ou o Livro Caixa, em papel, em substituição aos livros Diário e
Razão, caso tenha optado pela escrituração simplificada, no qual deveria estar
escriturada toda a movimentação financeira, inclusive a bancária (art. 45, parágrafo
único, da Lei n. 8.981/95);
4.2. Livro de Registro de Inventário.
5. A VIACAR não atendeu à intimação inicial, pelo que se lhe encaminhou a nova
intimação constante do Termo de Intimação Fiscal n. 2013-00840/001, do qual tomou
ciência em 20/12/2013.
6. Em resposta à segunda intimação, a contribuinte apresentou vasta documentação,
acompanhada dos seguintes esclarecimentos:1
7. Extraíram-se cópias dos livros da escrituração comercial e fiscal e dos extratos
bancários apresentados em resposta às intimações iniciais, depois do que tais
documentos foram devolvidos à fiscalizada, em 19/2/2014.
8. Nessa mesma data, formalizou-se à VIACAR a intimação constante do Termo de
Intimação Fiscal (TIF) n. 2013-00840/002, por meio da qual a contribuinte foi instada a
esclarecer a origem dos recursos correspondentes aos créditos lançados em contas
bancárias de sua titularidade, discriminados no Anexo Único daquela intimação,
apurados com base nos extratos fornecidos pela fiscalizada. Em resposta, a fiscalizada
apresentou as seguintes considerações:2

1 Imagem na fl. 51.
2 Imagem nas fls. 51-52.
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

9. Do exame da documentação e dos esclarecimentos até então prestados, constatou-se
que a VIACAR demonstrara ter prestado, no período sob fiscalização (2011), serviços
de intermediação de negócios (captação de financiamentos de veículos) à BV Financeira
S/A (CNPJ n. 01.149.953/0001-89), ao Banco Bradesco Financiamentos S/A (CNPJ n.
07.207.996/0001-50), à Credifibra S/A (CNPJ n. 11.434.526/0001-04), ao Banco
Itaucard S/A (CNPJ n. 17.192.451/0001-70), ao Banco Mercantil do Brasil S/A (CNPJ
n. 33.040.601/0001- 87), ao Banco Panamericano S/A (CNPJ n. 59.285.411/0001-13) e
à Omni S/A (CNPJ n. 92.228.410/0001-02). A fiscalizada pretendeu justificar com essa
atividade os créditos cuja origem fora instada a comprovar, imputando-os aos recursos
decorrentes dos financiamentos de veículos que intermediou, os quais teriam transitado
em suas contas bancárias.
10. Observou-se, todavia, que, de acordo com o que consta em seu contrato social, a
contribuinte sob fiscalização tem por objeto não apenas a prestação de serviços de
“recepção e encaminhamento de propostas de financiamento” (serviços de
correspondente, antes referidos), mas ainda o “comércio varejista de veículos
automotores novos e usados”, bem como também a “exploração de estacionamento para
veículos” e a “locação de veículos automotores”.
11. Em sua resposta às intimações anteriores, a VIACAR vinculara a maior parte dos
créditos cuja origem devia comprovar a financiamentos obtidos por seus clientes junto
às financeiras antes referidas, apresentando, inclusive, relativamente a diversas
operações de financiamento, cópias das respectivas fichas cadastrais, propostas ou
contratos de financiamento.
12. Essas fichas cadastrais, propostas e contratos indicam, todavia, que, além de
funcionar como correspondente (prestando serviços às financeiras enumeradas no item
9), a VIACAR atuou, ainda, como revendedora dos veículos que constituíram o objeto
dos financiamentos que intermediou. É o que se constata a partir do exame daqueles
documentos (todos juntados aos autos do processo administrativo), cujos conteúdos
evidenciam que a fiscalizada figurou como “revenda”, “revendedora”, “loja”, “lojista”
ou “concessionária” nos negócios de compra e venda vinculados às operações de
financiamentos. Notem-se estes exemplos:
12.1. Documento em que a VIACAR figura como revendedora, em compra e venda de
veículo financiada pelo Banco Itaucard S/A:3
12.2. Documento em que a VIACAR figura como revendedora, em compra e venda de
veículo financiada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A:4
12.3. Documento em que a VIACAR figura como revendedora, em compra e venda de
veículo financiada pela BV Financeira: 5
13. Parece, assim, evidente que, afora as remunerações recebidas daquelas financeiras,
pelos serviços que lhes prestou, a VIACAR ainda auferira receitas decorrentes
diretamente de sua atividade de compra e venda de veículos. Apesar disso, contudo, em
suas manifestações anteriores, a fiscalizada apresentara documentação que comprovava
apenas as remunerações (comissões) recebidas pelos serviços prestados às financeiras,
sem nada trazer quanto às receitas obtidas diretamente com as vendas de veículos.
14. Acerca da tributação de tais receitas, cumpre esclarecer que o art. 5o da Lei n. 9.716,
de 1998, conferiu às empresas do ramo de compra e venda de veículos usados a
faculdade de, somente para efeitos tributários, equiparar a venda desses veículos a
operações de consignação, nestes termos: (...)

3 Imagem na fl. 53.
4 Imagem na fl. 54.
5 Imagem na fl. 54.
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

15. Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa SRF n. 152, de 1998, vigente à
época dos fatos abrangidos pelo exame fiscal, assim dispôs: (...)
16. A equiparação, pelo que se nota, é mera faculdade da contribuinte, condicionada à
emissão de notas fiscais de entrada e de saída dos veículos usados comercializados,
permitindo ao revendedor considerar como receitas não a integralidade do preço de
venda, mas apenas a diferença entre este e o custo de aquisição dos veículos alienados.
17. Para viabilizar a equiparação, a legislação permite considerar que a diferença entre o
valor da receita de venda e o valor do custo de aquisição do veículo comercializado
equivale ao valor da comissão recebida na operação de consignação por comissão.
Todavia, a equiparação só se afigura admissível quando o revendedor, considerada a
faculdade de que dispõe, atenda cumulativamente às seguintes condições: os veículos
usados devem ser objeto de nota fiscal de entrada (comprovação do custo) e, quando da
venda, de nota fiscal de saída (valor de venda).
18. Como efeito da equiparação, as receitas apuradas (resultantes da diferença entre o
custo de aquisição e o valor de venda dos veículos comercializados) são consideradas
como provenientes de serviços prestados e as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são
apuradas por meio do percentual de 32%, conforme autoriza a Lei n. 9.249, de 1995, art.
15, § 1o, III, a, e art. 20.
19. Constatando-se tudo isso, encaminhou-se à VIACAR a intimação constante do
Termo de Intimação Fiscal n. 2013-00840/003, pela qual ficou instada a manifestar-se
acerca de sua opção pela equiparação prevista no art. art. 5o da Lei n. 9.716, de 1998, e
no art. 2o, § 1o, da IN SRF n. 152, de 1998, e, em caso afirmativo, comprovar o custo de
aquisição e o valor de venda dos veículos alienados, mediante a apresentação das
respectivas notas fiscais de entrada e de saída.
20. Respondendo a essa última intimação, a contribuinte sob fiscalização colacionou os
seguintes argumentos:6
21. Da resposta acima, desde logo se nota que a VIACAR não cumpriu o requisito
necessário (emissão de notas fiscais de entrada e de saída) para que suas operações de
compra e venda de veículos fossem equiparadas aos negócios de consignação, conforme
lhe faculta o 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.716, de 1998.
22. Antes, porém, pretendendo justificar que não exerceu, em 2011, a atividade de
compra e venda de veículos usados, conquanto ela conste expressamente de seu contrato
social, a VIACAR afirma, em sua última manifestação, que “em 95% das suas
operações” atuou apenas como prestadora de serviços às financeiras referidas linhas
acima, mas não como revendedora de automóveis.
23. Em primeiro lugar, a afirmação contraria flagrantemente o que consta dos próprios
documentos relativos aos financiamentos, nos quais, como se disse, a fiscalizada consta,
na quase totalidade deles, como a revendedora dos veículos financiados.
24. Afora isso, é de observar-se que, como consta em seu próprio “site”, na Internet, a
VIACAR efetivamente atua na “compra, venda e troca de veículos novos e usados”, e
não apenas no ramo de financiamentos, como agora pretende fazer crer. As páginas
relativas às consultas, que comprovam essa constatação, foram juntadas aos autos do
processo administrativo referido mais adiante, na conclusão deste relatório.
25. Bem ao contrário do que afirma, diversos documentos apresentados à Fiscalização
demonstram que a VIACAR de fato atuou não apenas como captadora de
financiamentos, mas efetivamente como vendedora de veículos.

6 Imagens nas fls. 56-57.
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

25.1. Note-se, por exemplo, o seguinte documento, apresentado pela fiscalizada, que
demonstra que ela efetivamente atuou como revendedora, oferecendo, inclusive,
garantia pelo veículo alienado:7
25.2. Note-se, ainda, este outro contrato de compra e venda em que a VIACAR figura
como alienante:8
26. Os documentos copiados acima são apenas alguns dentre outros vários apresentados
pela VIACAR, representando que ela, de fato, ao contrário do que agora afirma,
efetivamente atuou na compra e venda de veículos.
27. É de ver-se, além de tudo isso, que a contabilidade da VIACAR não faz prova do
que ela, sob fiscalização, pretende nesse momento sustentar. Ora, a escrita apresentada à
Fiscalização deveria apontar, com rigor, que a contribuinte só atuou mesmo como
correspondente financeira, e que os valores que circularam em suas contas bancárias,
como decorrência dos financiamentos que intermediou, pertenciam mesmo,
integralmente, a terceiros, de fato proprietários dos veículos financiados. Todavia, os
livros apresentados à fiscalização não corroboram os argumentos trazidos pela
fiscalizada, pois se limitam, quando muito, a registrar o fluxo de recursos em contas
bancárias, sem identificar concretamente quem de fato seriam os beneficiários dos
valores depositados nas contas bancárias da fiscalizada, acaso não fosse ela mesma.
27.1. Examinando os livros contábeis apresentados pela contribuinte, verifica-se que
não há nada a indicar que os valores creditados em suas contas bancárias foram
efetivamente transferidos aos terceiros supostamente proprietários dos veículos
alienados. Ao contrário, os lançamentos contábeis contêm descrição bastante genérica,
em ordem a não demonstrar o que, só agora, a fiscalizada afirma. Em geral, os créditos
efetuados em suas contas bancárias, decorrentes dos financiamentos, estão descritos,
nos Livros Diário e Razão, como “VLR RECEBIDO FINANCEIRA REF.
FINANCIAMENTO NA DATA”. A maioria dos débitos constantes das mesmas contas
bancárias contém descrição, também genérica, nos livros comerciais, nestes termos:
“VLR REMETIDO FINANCEIRA REF. FINANCIAMENTO NA DATA” ou “VLR
CHS EMITIDOS N/DATA 01”. Nada mais.
27.2. Assim tendo sido feito, a contabilidade não se presta a fazer prova em favor da
contribuinte, inclusive porque contraria o disposto no art. 1.184, do Código Civil (Lei n.
10.406, de 2002), de aplicação induvidosa aos habilitados à opção pelo lucro presumido
(Lei n. 8.981, de 1995, art. 45, I), segundo o qual “no Diário serão lançadas, com
individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita
direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa”. Não é o
que fez a contribuinte!
28. Acrescente-se ainda que, mesmo à míngua de escrituração contábil adequada,
caberia à contribuinte demonstrar, a partir dos extratos bancários apresentados, a efetiva
destinação dos créditos resultantes dos financiamentos aos terceiros que, supostamente,
como disse, eram os proprietários de fato dos veículos alienados. Não o fez, porém.
Ainda que se lhe tenha concedido a oportunidade de fazê-lo, por meio da intimação
referida no item 8, em cujo anexo foram individualizados todos os depósitos realizados
em suas contas bancárias, a VIACAR preferiu apenas oferecer os argumentos referidos
acima, sem, todavia, demonstrar claramente o repasse dos recursos recebidos das
financeiras àqueles que seriam, supostamente, como disse, os verdadeiros vendedores
dos veículos financiados.
28.1. Ora, que obstáculo teria a contribuinte em apontar, a partir dos extratos
apresentados, o repasse, aos supostos beneficiários, dos recursos creditados em suas
contas bancárias? Ainda que essa demonstração seja trabalhosa, não se pode admitir que

7 Imagem na fl. 58.
8 Imagem na fl. 59.
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

a VIACAR se limite, nesse momento, a fazer afirmações desacompanhadas de
comprovação, especialmente quando o conjunto das provas colhidas pela Fiscalização
demonstra exatamente o contrário do que a fiscalizada sustenta, ou seja, que
efetivamente atuou como compradora e vendedora de veículos. Além disso, não se
ignore que, mesmo que provasse os repasses dos recursos aos supostos donos dos
veículos, a falta das notas fiscais de entrada e de saída inviabiliza a tributação pela
diferença de preços, nos moldes da consignação.
29. Assim, pois, à vista de tudo quanto demonstrado, e especialmente porque a
fiscalizada efetivamente não comprovou o que alegou, apuraram-se as omissões de
rendimentos apontadas nas seções seguintes.
II.2. Das omissões de receitas da atividade de compra e venda de veículos
30. Observados os critérios até aqui apresentados, as vendas de veículos efetuadas pela
VIACAR foram discriminadas, uma a uma, no Anexo A deste relatório.
30.1. Essas operações são aquelas que constam dos documentos de financiamento
apresentados pela fiscalizada, de onde se extraíram a data e o valor da alienação, bem
como os dados que identificam o comprador.
30.2. Registra-se, no ponto, que, na apuração das receitas de vendas de veículo
omitidas, foram considerados apenas aqueles documentos em que a VIACAR consta
como revendedora, conforme indicado no item 12.
30.3. Há outros documentos nos quais a VIACAR figura como intermediária do
financiamento, mas um terceiro consta como revendedor do veículo financiado, casos
em que os valores da operação não foram considerados como receitas da fiscalizada.
30.4. Isso, aliás, demonstra bem que, nas situações em que a VIACAR atuou apenas na
captação de financiamentos, mas não como revendedora do veículo financiado, tal
circunstância ficou assim patentemente documentada.
31. Como se demonstrou nos itens precedentes, a VIACAR não comprovou o custo de
aquisição e o valor de venda dos veículos alienados, o que seria possível por meio da
emissão das notas fiscais de entrada e de saída. Sendo assim, não faz jus à equiparação
prevista no art. 5o da Lei n. 9.716, de 1998, disciplinada pela Instrução Normativa SRF
n. 152, de 1998.
32. Não preenchido o pressuposto da equiparação, considerou-se como receita bruta da
VIACAR a integralidade do valor das alienações discriminadas no Anexo A.
II.3. Das omissões de receitas da atividade de intermediação de negócios
33. Com base na documentação ofertada pela própria contribuinte e, especialmente, nas
Dirf que as fontes pagadoras transmitiram à RFB, foram apuradas, ainda, omissões
quanto às receitas de comissões e corretagens (Anexo B deste relatório), que a VIACAR
auferiu atuando ao prestar serviços de intermediação de negócios (captação de
financiamentos) à BV Financeira S/A (CNPJ n. 01.149.953/0001-89), ao Banco
Bradesco Financiamentos S/A (CNPJ n. 07.207.996/0001-50), à Credifibra S/A (CNPJ
n. 11.434.526/0001-04), ao Banco Itaucard S/A (CNPJ n. 17.192.451/0001-70), ao
Banco Mercantil do Brasil S/A (CNPJ n. 33.040.601/0001-87), ao Banco Panamericano
S/A (CNPJ n. 59.285.411/0001-13) e à Omni S/A (CNPJ n. 92.228.410/0001-02).
34. Não há mais considerações a fazer quanto a tais receitas, não só pelo fato de
constarem em Dirf, mas ainda porque a fiscalizada, já sob fiscalização, admitiu
expressamente que as recebeu, embora não as tenha declarado (item 6).
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

A Fiscalização também aplicou multa qualificada à Recorrente, com base na
seguinte fundamentação:
II.4.4 - Da multa incidente sobre os créditos tributários constituídos de ofício
44. O art. 44, I, da Lei n. 9.430, de 1996, preceitua que, no lançamento de ofício, se
deve fazer incidir a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
45. O § 1o do mesmo dispositivo traz, todavia, regra excepcional de duplicação dessa
multa, elevando-a a 150% (cento e cinquenta por cento), independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, nos casos em que, em vez de mera
irregularidade no pagamento ou declaração, a supressão ou redução de tributo tenha
decorrido de sonegação, fraude ou conluio, como respectivamente definidos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 1964.
46. No tocante aos fatos que deram origem aos créditos tributários constituídos de
ofício, ocorridos no ano-calendário de 2011, merece destacar que a VIACAR transmitiu
todas as DIPJ zeradas, além do que apresentou DCTF declarando não ter apurado
impostos ou contribuições devidos em todos os meses do período sob fiscalização
(2011).
47. Consideradas as omissões de receitas apuradas, é de concluir-se que essas
declarações são flagrantemente falsas, uma vez que, nos quatro trimestres examinados,
houve, sim, imposto e contribuições devidos, e em montantes bastante significativos, se
considerados os valores principais (sem os juros de mora e as multas de ofício)
lançados.
48. Relativamente ao período seguinte ao abrangido pelo procedimento fiscal (2012), a
VIACAR transmitiu DCTF informando não ter apurado nenhum imposto ou
contribuição devido de janeiro a dezembro de 2012. Transmitiu, ainda, para o mesmo
período de apuração (2012), a DIPJ com todas as receitas zeradas. Iniciada a
fiscalização relativa ao ano-base de 2011, a contribuinte retificou a DIPJ, declarando, só
então, as receitas auferidas no anocalendário de 2012.
49. Observa-se ainda que, a partir de 2012, e antes de ser fiscalizada, a VIACAR,
paralelamente à supressão dos tributos devidos, passou a transmitir suas DCTF
declarando débitos de R$ 0,01 (um centavo). Assim, ao tempo em que deixava de
recolher o IRPJ, a CSLL, a contribuição ao Pis e a Cofins devidos, buscava manter-se
regular quanto às obrigações acessórias, transmitindo a DIPJ sem nenhuma receita e a
DCTF com débitos irrisórios, não passíveis de cobrança, porque inferiores a R$ 10,00.
50. Sendo esse o cenário, não se pode admitir que o tamanho descompasso entre o
resultado tributável apurado e aquele efetivamente oferecido à tributação tenha
decorrido de simples erro material, de mero equívoco na interpretação da legislação
tributária ou de simples impossibilidade momentânea de arcar com as obrigações
fiscais. Bem ao contrário, os fatos descritos apontam que o sócio-administrador da
VIACAR agiu com consciência do que fazia e, ainda, animado pela vontade de suprimir
os tributos devidos, o que, de resto, presente o dolo, configura a sonegação prevista no
art. 71 da Lei n. 4.502, de 1964.
51. E, assim, caracterizando-se a sonegação, aplicou-se sobre os créditos tributários
constituídos de ofício a multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento)
prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430, de 1996 (art. 957, do RIR/99).
52. Além da sonegação, o comportamento do sócio-administrador da VIACAR
configura, ainda, em tese, o delito tipificado no art. 1o da Lei n. 8.137, de 1990, segundo
o qual constitui crime contra a ordem tributária “suprimir ou reduzir tributo ou
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

contribuição social e qualquer acessório” (art. 1o) mediante a conduta de “omitir
informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias” (inciso I) ou
“fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal” (inciso II). Por isso,
como decorrência dos fatos apurados, foi formalizada a representação para fins penais
de que trata o art. 83 da Lei n. 9.430, de 1996, a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal após a constituição definitiva dos créditos tributários ora formalizados.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.458/2.482), que foi julgada
improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 3.714/3.728) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011

Nulidade. Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os
despachos e decisões emitidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011

Venda de veículos usados. As operações de venda de veículos usados podem ser
equiparadas às operações de consignação, desde que sejam emitidas as respectivas notas
fiscais de entrada e de saída.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso Voluntário (fls. 3.734/3.764),
sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
A exigência estaria calçada em “meras presunções, não havendo, ao rigor
exigido em lei, provas do alegado pelo agente fiscal” (fls. 3.735);
(ii)
A Recorrente opera no ramo de comércio varejista de veículos usados, mas
tem como atividade preponderante a atividade de correspondente bancário,
nas transações de financiamento e intermediações de terceiros, perante as
instituições bancárias (fls. 3.737);
(iii)
Nas operações de financiamento, as intermediações eram feitas em nome
do comprador e vendedor, sendo que a Recorrente fazia todo o processo de
prestação de serviço junto com as instituições de crédito, após a aprovação
do cadastro (fls. 3.738);
(iv)
“O financiamento era feito, ora total, ora parcial de acordo com a vontade
do comprador, cujo crédito era feito na conta da Recorrente uma vez que
era correspondente e autorizada pela instituição financeira a fazer toda
transação comercial, e considerando que a maioria dos veículos eram
vendidos em forma de consignação” (fls. 3.738);
(v)
O fato dos créditos serem efetuados em conta corrente da Recorrente, “era
devido a praticidade junto as operadoras, conforme consta nos próprios
contratos de prestação de serviço, ou até mesmo por falta de conta corrente
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

em instituição financeira, uma vez que não era aceita conta poupança para
efeito de credito de financiamento” (fls. 3.739);
(vi)
A respeito do fato de constar nas propostas o nome da Recorrente, seria
“fato normal, uma vez que a mesma era responsável por todo o processo
de financiamento, desde a coleta de dados cadastrais, consultas e demais
procedimentos perante a instituição de credito” (fls. 3.739);
(vii)
“Nas operações de alguns casos de consignação, onde o proprietário do
veículo deixava o mesmo na loja para que fosse vendido a terceiros, nesse
caso não existiam recursos da loja, ou seja, somente no momento da
venda, que a loja recebia o valor convencionado, e caso não houve venda
em determinado período o mesmo era devolvido ao proprietário, sem
nenhum ônus”, tratando-se das denominadas “operações em consignação,
quando consta o mesmo valor do veículo, tanto na nota fiscal de entrada e
saída, conforme documentos anexos na impugnação” (fls. 3.739);
(viii) A Recorrente recebia das instituições de crédito “um percentual sobre o
valor do financiamento”, que era creditado na sua conta corrente de 02 a
05 dias após a conclusão do financiamento, e o acordo TAC era creditado
aproximadamente todo dia 15 do mês seguinte (fls. 3.740);
(ix)
Para comprovar os fatos alegados a Recorrente apresentou os seguintes
documentos: (a) Ficha da proposta, onde consta o nome do proponente, o
veículo financiamento, bem como todas as informações relativo ao
processo de financiamento e na maioria dos casos até o DUT relativo ao
veículo financiado; (b) Relatório das instituições financeiras com um
resumo, onde consta número do contrato de financiamento, data de
aprovação, valor liberado, prazo, tipo de operação, cliente que financiou o
bem, nome da loja parceira da instituição financeira, tipo de pagamento,
valor bruto da comissão, retenção na fonte e valor líquido pago a título de
comissão, ou seja, ficando assim demonstrado que apenas a comissão é
receita tributável da impugnante (fls. 3.740);
(x)
A impugnante recebia também da instituição financeira um plus ou seja,
um extra pelo volume de veículos financiados, cujos valores eram
creditados diretamente na conta da Recorrente, conforme TED na corrente,
o denominado ACORDO CET, conforme extrato da BV Financeira S/A,
anexo na impugnação (fls. 3.741);
(xi)
Segundo as ATVPV - Autorizações para Venda de Veículos (docs.
01/612), não figura em nenhum deles tendo a Recorrente como vendedora
ou compradora, pois são operações entre pessoas físicas (fls. 3.741). Isso
seria demonstrado com podemos demonstrar com a amostragem de alguns
meses (fls. 3.741/3.742);
(xii)
“É necessário que o agente fiscal busque a verdade nos documentos
emitidos e não apenas nas guias de informação, porque pode haver erro do
contador ao proceder as informações via internet, podendo ainda ocorrer
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

erros entre as informações e os efetivos fatos constantes nas notas fiscais
ou qualquer outro documento fisco/contábil” (fls. 3.742);
(xiii) “Não há nenhuma nota fiscal de venda para corroborar a conclusão do
agente fiscal que tributou sobre os valores das vendas” (fls. 3.743);
(xiv) “Na determinação da base de cálculo será computada a diferença entre o
valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota
fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de
entrada, até porque não poderia ser diferente uma vez que os veículos não
são de graça, eles têm um custo, um valor de mercado e como é cediço por
todos, o seguimento funciona assim, conforme determina a norma
específica para veículos” (fls. 3.750);
(xv)
“A alegação do agente fiscal que não fora emitido nota fiscal de compra e
venda não procede uma vez que os valores acima mencionados são valores
referentes à financiamentos de veículos de terceiros, assunto já
mencionado por diversas vezes, tendo inclusive apresentado uma farta
documentação comprobatória dos fatos, tais como: planilhas, relatórios,
ficha cadastral e aprovação do financiamento, DUT entre comprador e
vendedor, relatórios informando até o valor pago a título de comissão pela
operação de intermediação junto as financeiras, onde já ficou devidamente
comprovante que a empresa era meramente correspondente bancário nos
processos” (fls. 3.752);
(xvi) “Não procede a alegação de omissão de receitas de prestação de serviço
(comissões), uma vez que as informações foram prestadas pelo
contribuinte por diversas vezes, bem como tais receitas não haviam sido
informadas via DIRF das fontes pagadores e também declarados no
DIRPJ, sendo que todas essas informações constam nos ofícios de resposta
a intimação” (fls. 3.753);
(xvii) O valor de R$746.949,30 foram referentes às comissões pagas pelas
instituições financeiras, receita de prestação de serviços de intermediação
nas operações financeiras (fls. 3.754);
(xviii) “Não se pode admitir que depósitos em conta corrente, apenas como fluxo
de créditos, possam ser considerados como operações submissas à base de
cálculo do imposto” (fls. 3.755);
(xix) “Um trabalho fiscal não pode ser efetuado na base do ‘parece-me’ ou
‘examinando por amostragem’, porque se torna muito superficial e sem
qualquer precisão, podendo causar grande prejuízo à empresa, como no
presente caso em que o valor do Auto de Infração, para os padrões da
empresa, é vertiginosamente alto” (fls. 3.755-3.756);
(xx)
“Os princípios tributários se revestem da importante função de reguladores
dos atos do poder público, no sentido de efetivar a proteção da sociedade e
do cidadão contra os excessos de tributação que podem destruir uma
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

pequena empresa construída por muitos anos e com muito sacrifício, não
outra forma de sanar os vícios a não ser o cancelamento do auto de
infração diante dos fatos elencados, quando acarreta enorme prejuízo ao
direito de defesa ao contribuinte” (fls. 3.756);
(xxi) “Na modalidade de ato vinculado o auto de infração deve conter os exatos
e precisos ditames determinados na lei específica. O agente fiscal incorreu
em muitos erros, inclusive deixando de apreciar os relatórios fiscais,
planilhas DUTs e outros” (fls. 3.757);
(xxii) “O mero atraso no recolhimento dos tributos federais pode motivar a
formalização, por parte da União, de cobrança (normalmente através de
Auto de Infração), com o acréscimo de multa de 75% (fls. 3.759);
(xxiii) O art. 150, IV, da Constituição Federal proíbe a instituição de tributo com
caráter confiscatório. Inclusive, dois Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em recentes julgados, posicionaram pelo caráter confiscatório do
valor desta multa (75%);
(xxiv) “A respeito do valor devido, em razão das vendas de veículos e a título de
todos os tributos devidos e comissões devidas, a impugnante está
providenciando o parcelamento do crédito tributário, com base na Lei no
12.996/2014, alterada pela Medida Provisória n° 651/2014, o denominado
REFIS da crise” (fls. 3.762).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada a respeito do acórdão da DRJ em 09/06/2016 (fls.
3.733), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 11/07/2016 (fls. 3.734), primeiro dia útil
seguinte ao final do prazo, por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço o recurso.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins referente ao ano-calendário de 2011, em função de suposta
infração de omissão de receitas. Estas omissões teriam ocorrido de duas formas, segundo a
Fiscalização: (i) receitas decorrentes da venda de veículos e (ii) receitas de prestação de serviços
de intermediação de negócios, referente à captação de financiamentos junto a instituições
financeiras.
Inicialmente, registro que, apesar de não ter formulado pedido expresso de
nulidade formal da autuação, a Recorrente apontou, em diversas passagens, que a atividade fiscal
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

teria se pautado de forma ilegítima em presunções, sem apresentar provas concretas. Também
sustentou que a autuação não poderia ser feita de forma “superficial e sem qualquer precisão”.
Diante dessas alegações, entendo relevante destacar, preliminarmente, a fim de
evitar eventual alegação de nulidade, que não identifico qualquer vício formal no trabalho fiscal.
Analisando os Autos de Infração (fls. 3/48) e o Relatório Fiscal (fls. 49/78), bem como os
documentos que os acompanham (fls. 88/2.440), fica evidente que a Fiscalização fundamentou
adequadamente a cobrança, apresentando as razões de fato que levaram à constituição do crédito
tributário, cumprindo os requisitos prescritos no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Deste modo,
entendo não existir vício formal a ensejar a nulidade da autuação.
Passo, então, ao mérito recursal.

I. Omissão de receitas de venda de veículos
Como demonstrado pela Fiscalização, a Recorrente, além das atividades de
obtenção de financiamento junto às instituições financeiras, atuou como revendedora de
veículos, auferindo receita também dessas operações.
A condição de revendedora dos veículos foi bem apontada por meio dos próprios
documentos de financiamento, em que a Recorrente constou expressamente como revendedora,
que estão sintetizados no “Anexo A” do Relatório Fiscal (fls. 66/74). Veja-se um exemplo,
retirado de aquisição financiada pela BV Financeira (fls. 567):

Inclusive, no referido exemplo a operação de venda total foi de R$ 100.000,00,
com pagamento de entrada de metade deste valor pelo adquirente, diretamente à Recorrente. Não
foi comprovado que este montante seria receita de algum terceiro, decorrente de consignação,
como alegado pela Recorrente, vez que não foi apresentada qualquer prova concreta nesse
sentido, como (i) transferência desse pagamento a terceiro após o ingresso, (ii) contrato
estimatório firmado com terceiro para a venda do veículo consignado, ou outra prova deste fato.
Pelo contrário. Existem, além dos instrumentos de financiamento em que a
Recorrente consta como revendedora, cópias de instrumentos de contrato de compra e venda em
que a mesma aparece como vendedora (fls. 557).
Também chama atenção o fato de que, segundo a Fiscalização, teriam sido
identificados contratos de financiamento em que, de fato, constam terceiros como revendedores
ao invés da Recorrente. Os valores decorrentes desses contratos, por outro lado, foram excluídos
da autuação (fls. 61):
30. Observados os critérios até aqui apresentados, as vendas de veículos efetuadas pela
VIACAR foram discriminadas, uma a uma, no Anexo A deste relatório.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

30.1. Essas operações são aquelas que constam dos documentos de financiamento
apresentados pela fiscalizada, de onde se extraíram a data e o valor da alienação, bem
como os dados que identificam o comprador.
30.2. Registra-se, no ponto, que, na apuração das receitas de vendas de veículo
omitidas, foram considerados apenas aqueles documentos em que a VIACAR consta
como revendedora, conforme indicado no item 12.
30.3. Há outros documentos nos quais a VIACAR figura como intermediária do
financiamento, mas um terceiro consta como revendedor do veículo financiado,
casos em que os valores da operação não foram considerados como receitas da
fiscalizada.
30.4. Isso, aliás, demonstra bem que, nas situações em que a VIACAR atuou apenas na
captação de financiamentos, mas não como revendedora do veículo financiado, tal
circunstância ficou assim patentemente documentada.
De fato, como apontou a Recorrente, foram feitas operações em que terceiros
teriam sido incluídos como revendedores nos financiamentos. Contudo, tais montantes não foram
considerados pela ação fiscal, conforme consta da fundamentação expressa da autuação. Caberia
à Recorrente, no entanto, analisar um a um os ingressos que constam no citado “Anexo A” do
Relatório Fiscal, a fim de comprovar que as operações ali mencionadas não geraram receita
própria. Isso, porém, não foi feito.
Ou seja, quando a Recorrente não foi revendedora, este fato ficou expressamente
claro nos contratos de financiamento, casos em que a Fiscalização não considerou tais receitas
para a exigência do crédito tributário discutido. Porém, nos casos em que figurou nesses
contratos, fica claro que a Recorrente atuou como revendedora, inclusive executando atividade
prevista no seu objeto social. Portanto, ficou comprovado que a Recorrente atuou na revenda de
veículos.
A alegação de que as transferências teriam sido feitas entre pessoas físicas com
base nos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo também é insuficiente. Isso
porque, conforme estabelece o art. 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se
adquire pela tradição. Assim, no caso dos veículos automotores, o registro tem como função
tornar pública a propriedade, mas não é condição para a sua transmissão. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
3. A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o
registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou
seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância,
possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da
transferência, situação não verificada na espécie. (AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe
de 2/12/2021.)
Inclusive, a jurisprudência daquele Tribunal Superior afirma que a
responsabilidade de informar a transferência de veículo automotor na autoridade competente (art.
123, I, do CTB) é do adquirente, uma vez que a propriedade se transfere pela tradição (Cf. REsp
n. 1.689.032/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/10/2017). Deste
modo, acolher o argumento da Recorrente tão somente com base na falta de registro seria admitir
que se beneficiasse na sua própria torpeza, em violação da boa-fé objetiva. Caberia à Recorrente,
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

portanto, comprovar que os ingressos financeiros decorrentes dessas operações teriam sido
repassados aos verdadeiros proprietários, o que, reitere-se, não foi feito.
No caso de venda de veículos, o art. 5o da Lei no 9.716/98 estabeleceu a
possibilidade de equiparação dessas operações com as operações de consignação:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
Trata-se de benefício concedido às pessoas jurídicas que exercem essa atividade,
havendo precedente da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Carf no sentido de ser
aplicável até mesmo às pessoas jurídicas inscritas no regime do Simples Nacional:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE CÁLCULO.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O CUSTO DE AQUISIÇÃO. A base
de cálculo dos tributos federais, nas operações de revenda de veículos usados,
corresponde à diferença entre o valor de sua alienação e o respectivo custo de aquisição,
ainda que a empresa esteja inscrita no Simples Federal, em razão da equiparação desta
atividade à venda em consignação pelo Legislador, sem qualquer restrição, conforme
disposto no artigo 5o da Lei no 9.716/1998. (Acórdão no 9101-005.351, Rel. Cons. Edeli
Pereira Bessa, Red. p/ acórdão Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 03/02/2021 –
julgado nos termos do art. 19-E da Lei no 10.522/22)
Porém, a equiparação traz como requisito expresso a emissão das notas fiscais de
entrada e saída referentes à compra e à venda dos veículos, o que não foi feito neste caso, em que
a Recorrente não apresentou qualquer documento fiscal, apesar de intimada especificamente
quanto a isso pela Fiscalização. Veja-se que este Carf possui precedente no sentido de ser
obrigatória a emissão desses documentos para a equiparação:
OPERAÇÕES COM VENDAS DE VEÍCULOS
USADOS. TRIBUTAÇÃO
ASSEMELHADA ÀS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. A tributação diferenciada
das operações de venda de veículos usados, referente ao regime fiscal aplicável às
operações de “consignação”, exige que a pessoa jurídica possua o documentário fiscal
exigido pela legislação de regência, ou seja, quando do ingresso do veículo na empresa,
da Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda desse veículo, da Nota Fiscal de Saída.
(Acórdão no 1202-000.512, Rel. Cons. Carlos Alberto Donassolo, Sessão de
29/03/2011)
Sem as referidas Notas Fiscais, especialmente as de entrada, não é possível aferir
a renda líquida decorrente de cada operação, o que é imprescindível para se aplicar o regime do
art. 5o da Lei no 9.716/98.
Vale destacar, neste ponto, que a Fiscalização identificou algumas Notas Fiscais
de Entrada e de Saída. Porém, as operações feitas com base nesses documentos não foram base
da autuação, como destacado pela DRJ:
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

Às fls. 944 a 2251, foram apresentados, entre outros documentos, notas fiscais relativas
às operações de consignação realizadas pela empresa. Assinale-se que estas operações
registram entrada e saída de veículos, em geral, pelos mesmos valores. Apenas para a
venda de fls. 2183, houve uma diferença de R$ 200,00 entre os valores de entrada e de
saída do veículo. De toda sorte, confrontando-se o Anexo A com as citadas notas
fiscais de consignação, constata-se que as vendas por consignação não estão entre
as relacionadas no Anexo A, ou seja, estas operações não foram objeto de qualquer
lançamento. (fls. 3.726/3.727)
Mais uma vez, caberia à Recorrente confrontar uma a uma as operações que
deram origem ao Anexo A do Relatório Fiscal, a fim de demonstrar a efetiva emissão dos
documentos fiscais ou, ainda, comprovar os valores de entrada e saída dos veículos, o que não
foi feito.
Portanto, com base nesse entendimento, entendo correta a decisão da DRJ no que
se refere à tributação das operações de revenda.

II. Omissão de receitas decorrentes de prestação de serviços de intermediação de negócios –
captação de financiamento junto às instituições financeiras
Segundo o Anexo B do Relatório Fiscal (fls. 75/76), a Recorrente obteve receita
relativas às intermediações de negócio junto às instituições financeiras, no montante total de R$
746.949,30.
No caso dos referidos valores, a Recorrente sustentou que “trata-se de comissões
pagas pelas instituições financeiras, conforme demonstrado pela empresa e confirmados pela
fiscalização, tanto nos relatórios já apresentados pela Recorrente na impugnação, quanto na
DIRF pelas fontes pagadoras” (fls. 3.754). Assim, estes valores teriam sido informados pela
própria Recorrente.
Ocorre, porém, que a autuação decorre da ausência de reconhecimento dessas
receitas na documentação contábil e fiscal da Recorrente, sendo indiferente para a exigência
tributária o fato de constarem ou não nos documentos apresentados ao longo da fiscalização.
Com efeito, a Recorrente não alegou em momento algum que tais valores não seriam receita, a
fim de confrontar a conclusão da ação fiscal.
Nesse sentido, a Recorrente deduziu argumentos genéricos, como a suposta
insuficiência do trabalho fiscal, sem apontar de forma concreta os equívocos cometidos, não
tendo se desincumbido do seu ônus probatório.
Portanto, também entendo pela manutenção do acórdão da DRJ neste ponto.

III. Qualificação da multa
A multa foi qualificada pela Fiscalização, com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/96, tendo em vista a suposta ocorrência de sonegação, a partir dos seguintes elementos
de fato:
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

46. No tocante aos fatos que deram origem aos créditos tributários constituídos de
ofício, ocorridos no ano-calendário de 2011, merece destacar que a VIACAR transmitiu
todas as DIPJ zeradas, além do que apresentou DCTF declarando não ter apurado
impostos ou contribuições devidos em todos os meses do período sob fiscalização
(2011).
47. Consideradas as omissões de receitas apuradas, é de concluir-se que essas
declarações são flagrantemente falsas, uma vez que, nos quatro trimestres examinados,
houve, sim, imposto e contribuições devidos, e em montantes bastante significativos, se
considerados os valores principais (sem os juros de mora e as multas de ofício)
lançados.
48. Relativamente ao período seguinte ao abrangido pelo procedimento fiscal (2012), a
VIACAR transmitiu DCTF informando não ter apurado nenhum imposto ou
contribuição devido de janeiro a dezembro de 2012. Transmitiu, ainda, para o mesmo
período de apuração (2012), a DIPJ com todas as receitas zeradas. Iniciada a
fiscalização relativa ao ano-base de 2011, a contribuinte retificou a DIPJ, declarando, só
então, as receitas auferidas no anocalendário de 2012.
49. Observa-se ainda que, a partir de 2012, e antes de ser fiscalizada, a VIACAR,
paralelamente à supressão dos tributos devidos, passou a transmitir suas DCTF
declarando débitos de R$ 0,01 (um centavo). Assim, ao tempo em que deixava de
recolher o IRPJ, a CSLL, a contribuição ao Pis e a Cofins devidos, buscava manter-se
regular quanto às obrigações acessórias, transmitindo a DIPJ sem nenhuma receita e a
DCTF com débitos irrisórios, não passíveis de cobrança, porque inferiores a R$ 10,00.
50. Sendo esse o cenário, não se pode admitir que o tamanho descompasso entre o
resultado tributável apurado e aquele efetivamente oferecido à tributação tenha
decorrido de simples erro material, de mero equívoco na interpretação da legislação
tributária ou de simples impossibilidade momentânea de arcar com as obrigações
fiscais. Bem ao contrário, os fatos descritos apontam que o sócio-administrador da
VIACAR agiu com consciência do que fazia e, ainda, animado pela vontade de suprimir
os tributos devidos, o que, de resto, presente o dolo, configura a sonegação prevista no
art. 71 da Lei n. 4.502, de 1964.
A Recorrente sustentou, inicialmente, que a exigência de multa qualificada no
patamar de 150% violaria o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição da
República). Porém, não cabe a este Carf a realização de juízo de constitucionalidade (Súmula
Carf no 2). Assim, se há disposição legal prescrevendo o percentual aplicado pela ação fiscal, é o
caso de se avaliar o preenchimento ou não da hipótese normativa, mas não a sua compatibilidade
abstrata com a Constituição da República por meio de uma avaliação de proporcionalidade ou de
eventual caráter confiscatório. Portanto, rejeito a alegação.
A Fiscalização, como mencionado, pretende aplicar o agravamento da multa em
função da omissão da Recorrente nas suas declarações fiscais. Contudo, a omissão não gera, por
si só, caracterização de conduta dolosa, conforme explicitado na Súmula Carf n. 14: “a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Com efeito, a omissão das receitas é o próprio pressuposto da infração aplicada
pela Fiscalização neste caso. Caso os montantes tivessem sido declarados, a autuação não
existiria nos termos formulados. Assim, a qualificação da multa, em casos como este, impõe que
sejam comprovadas condutas que transbordem a própria infração, a fim de revelar, “de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude” (Acórdão no 9101-001.980, Rel. Cons. Valmir
Sandri, Sessão de 23/09/2014).
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

O mesmo raciocínio também deu origem à Súmula Carf no 96, segundo a qual “a
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Ou
seja, se a falta de apresentação da escrituração contábil é o motivo do arbitramento, não pode
servir também como justificativa para a imposição de multa qualificada.
Portanto, nos casos de omissão de receita, é necessário comprovar que o sujeito
passivo foi além da falta de apresentação das informações fiscais, buscando evitar, dolosamente,
o conhecimento da ação fiscal a respeito da ocorrência do fato gerador.
Deste modo, considerando que a fundamentação da qualificação se deu
exclusivamente com base nas omissões, entendo pelo cancelamento da multa qualificada.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, voto por lhe dar
parcial provimento, tão somente para cancelar a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator do voto vencedor
No que se refere aos fatos que deram origem ao lançamento de ofício, ocorridos no ano-
calendário de 2011, merece destacar, para fim de confirmação da qualificação da multa de ofício,
que a VIACAR transmitiu todas as DIPJ zeradas, além do que apresentou DCTF declarando não
ter apurado impostos ou contribuições devidos em todos os meses do período sob fiscalização
(2011).
Contrariamente ao que declarado, as informações constantes da Dirf revelavam que, no
período, a VIACAR obteve receitas de comissões e corretagens de mais de R$ 700 mil.
Adicione-se que, de acordo com as informações prestadas pelas instituições financeiras à RFB,
nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 105, de 2001, a VIACAR, no período de 2011,
realizou operações financeiras de cerca de R$ 14,2 milhões, e comprovadamente não declarou
qualquer percentual de sua receita de revenda de veículos.
Afora isso, segundo o relatado em TVF, verificou-se que, em todos os períodos de
apuração de sua existência jurídica (anos-calendário de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012), a
VIACAR não declarou um único centavo sequer de receita bruta.
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720061/2014-52

Desta forma, concordo com a Decisão Recorrida, de que as declarações apresentadas à
Receita Federal são flagrantemente falsas, uma vez que, nos quatro trimestres examinados,
houve, sim, imposto e contribuições devidos, e em montantes bastante significativos.
Para completar a confirmar a conduta dolosa da Recorrente, sua ação foi distribuída e
repetida insistentemente ao longo dos anos, no sentido de intencionalmente sonegar tributos,
comportamento que transborda a própria infração de omissão, e que finda em revelar, de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude. Neste sentido, sobre o ano calendário 2012, assim
dispôs o TVF:
48. Relativamente ao período seguinte ao abrangido pelo procedimento fiscal (2012), a
VIACAR transmitiu DCTF informando não ter apurado nenhum imposto ou
contribuição devido de janeiro a dezembro de 2012. Transmitiu, ainda, para o mesmo
período de apuração (2012), a DIPJ com todas as receitas zeradas. Iniciada a
fiscalização relativa ao ano-base de 2011, a contribuinte retificou a DIPJ, declarando, só
então, as receitas auferidas no ano calendário de 2012.
Ou seja, não se trata de simples omissão de receitas ou de simples falta de apresentação
de livros e documentos da escrituração, mas comprovada conduta dolosa, que intentou a
supressão completa de tributos no período, confirmada pelo mesmo comportamento em períodos
anteriores e posterior. Desta forma, não se aplica ao caso a Súmula Carf n. 14 ou a Súmula Carf
no 96.
Pelo exposto, voto por manter a multa qualificada.
O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.
VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689,
de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 4303
DF CARF MF
Original